Tribunal: TJDFT
Processo: 0715303-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715303-07.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PHILIPP CHAVES CARNEIRO, MARIA DO SOCORRO SOUZA GARCIA AGRAVADO: LUCIANO DOS REIS SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PHILIPP CHAVES CARNEIRO e MARIA DO SOCORRO SOUZA GARCIA contra a seguinte decisão proferida nos EMBARGOS DE TERCEIRO ajuizados em face de LUCIANO DOS REIS SILVA: “As partes foram intimadas a especificarem as provas que desejavam produzir. As partes requereram a produção de prova oral. Indefiro a produção da prova requerida, uma vez que compulsando os autos, verifico que a matéria discutida pelas partes prescinde da produção de outras provas, uma vez que as constantes nos autos são suficientes para formação do convencimento do Juízo. Por oportuno, confira-se entendimento desta Corte: "(...) O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir quais são os elementos suficientes para formar a livre convicção que norteia as decisões judiciais, indeferir a produção de provas desnecessárias ou já apresentadas em juízo, ainda que por vias diferentes das pleiteadas pelas partes. (...)" (Acórdão n. 605153, 20100111370898APC, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 11/07/2012, DJ 27/07/2012 p. 189). Impõe-se ao Juiz, portanto, o dever de indeferir as provas que entender inúteis à formação de seu convencimento, objetivando prestação jurisdicional célere e eficaz. Desse modo, consigno que o feito encontra-se apto a receber sentença, uma vez que os elementos de convicção já acostados aos autos são suficientes à compreensão do alcance da pretensão e ao desate da lide. Anote-se conclusão para sentença, obedecendo-se a ordem cronológica.” Os Agravantes sustentam que o “indeferimento da produção de prova testemunhal, embora não figure como hipótese de cabimento de agravo de instrumento, é tema que pode ser desafiado por intermédio do presente recurso devido a sua urgência em razão do cerceamento de defesa e eventuais nulidades”. Salientam que a “testemunha, arrolada pelos agravantes, participou da celebração dos contratos entre os agravantes e agravados, razão pela qual são provas vitais ao estabelecimento da verdade dos fatos”. Concluem que “o argumento retórico de que a prova é inútil, cerceou o direito dos recorrentes a um processo paritário”. Requerem a antecipação da tutela recursal “consistente em conceder aos Agravantes o direito de produzir as provas testemunhais arroladas ao processo” e sua confirmação ao final. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão agravada não está compreendida no elenco exaustivo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mesmo na interpretação ampliativa sinalizada pela tese que o Superior Tribunal de Justiça fixou no julgamento do Recurso Especial 1.704.520/MT. Com efeito, decisão a respeito de produção de provas, se eventualmente resultar em cerceamento de defesa, poderá ser útil e eficazmente impugnada na forma do artigo 1.009, § 1o, do novo Estatuto Processual Civil. A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (...) A decisão quanto ao deferimento de prova não comporta agravo de instrumento, não se aplicando, à hipótese, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, em razão da ausência dos requisitos (urgência ou risco de perecimento do direito). (...) (AgInt no AREsp 1.914.269/DF, 4a T., rel. Min. Marco Buzzi, DJe 29/4/2022)” Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 19 de abril de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator